Tribunal: TJMT
Processo: 1003972-12.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003972-12.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Suspensão, Descontos Indevidos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (APELANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CLAUDEMIR DE SOUZA

APELADO:
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE O MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Não há litispendência entre a ação de mandado de segurança e ação ordinária de nulidade de ato jurídico, pois o objeto e a causa de pedir de ambas são distintos. Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança quando, apesar de possuírem procedimento distintos, ambas as ações alcançarão resultados práticos idênticos, o que não é o caso.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDEMIR DE SOUZA
interposto por contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais identificada pela numeração única: 1003972-12.2020.8.11.0055, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a coisa julgada operada pela sentença proferida nos autos n° 10000839-93.2019.8.11.0055, condenando a parte autora a efetuar o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 143452708).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 143452711), que a sentença merece ser anulada, uma vez que o
writ
foi denegado sob alegação de que será necessária uma análise mais específica, além de não constar no Mandado de Segurança qualquer pedido de indenização em razão de dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja anulada a sentença, pelos motivos elencados anteriormente.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 143452715), almejando o improvimento do Recurso de Apelação, para a manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir circunstancias justificadoras da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id: 151032650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDEMIR DE SOUZA
nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, almejando a anulação da sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora ora Apelante, propôs a presente Ação Ordinária c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, almejando a anulação do processo administrativo de sindicância decisória n° 003/PSD/2018, decisão n° 002/SINFRA/2019, análise recursal n° 001/2019 e Portaria n° 575 de 24/05/2019.

Entretanto, anteriormente, havia impetrado um Mandado de Segurança (1000839- 93.2019.8.11.0055), no qual o objeto consistia na reintegração ao cargo culminado ao pagamento de todos os vencimentos e vantagens. A referida ação mandamental, foi julgada improcedente, tenho sido denegada a ordem e o feito extinto com resolução de mérito.

Com tais informações, o Juízo de Origem reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução de mérito, vejamos:

“(...) Convém ressaltar que a parte autora, após a manifestação referida por ultimo, ainda fez mais duas, juntando documentos de modo a buscar comprovar o que alega em relação ao teor da sindicância de que derivou processo disciplinar e por conseguinte a pena combatida nos autos. Como referido pelo Ministério Público, o autor CLAUDEMIR DE SOUZA impetrou o remédio constitucional do Mandado de Segurança registrado no PJE nº 10000839- 93.2019.8.11.0055 autuado em 29 de maio de 2019, e em que ao final foi denegada a segurança, tendo a sentença transitado em julgado em 03/12/2019.
A causa de pedir desta ação e o mandado de segurança é a mesma, e se refere ao fato do modo como foi instruído o Procedimento de Sindicância e a decisão final recursal de penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias.
O pedido principal de ambas as ações é declaração de nulidade do ato que determinou sua suspensão e a declaração de nulidade total do processo administrativo n.º 003/2018, e por conseguintes os reflexos pecuniários e de vantagens pessoais decorrentes dessa reintegração.
De fato, ambas ações partem da mesma causa de pedir, de forma que a partir da declaração de nulidade do procedimento partem os demais pedidos, não havendo dúvida aqui de que houve a coisa julgada, e mesmo assim a parte ingressou com a presente ação. Ora, a sentença proferida no citado mandado de segurança fez coisa julgada material, porquanto analisou o mérito da causa e decidiu pela inexistência de vícios e ausência de desproporcionalidade na dosimetria da penalidade aplicada.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 337, VII do CPC,
reconheço a coisa julgada operada pela sentença proferida nos autos de n.º 10000839- 93.2019.8.11.0055
e por conseguinte na forma do artigo 485, V da referida lei
JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora a efetuar o pagamento de honorários de sucumbência no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das demais despesas processuais
, ficando entretanto a cobrança suspensa conforme artigo 98, § 3º, do novel Código de Processo Civil .” (destaquei)

Contra referida sentença insurge a parte Recorrente.

Pois bem.

Ressalta-se, que o Código de Processo Civil, especificamente, em seu artigo 337, dispõe sobre a litispendência ou
coisa julgada
, vejamos:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Isto posto, não há dúvidas que para se configurar coisa julgada ou litispendência, as ações devem possuir as mesmas
partes
, mesma
causa de pedir
e os mesmos
pedidos
.

Faz-se necessário esclarecer, que os pedidos formulados no Mandado de Segurança, consistiam:

a)

na Reintegração ao Cargo
;

b)

no pagamento de todas as vantagens
e
vencimentos que faz jus
;

c)
na declaração de nulidade do ato que determinou sua suspensão
;

d)

a nulidade total do processo administrativo n° 003/2018
.

Enquanto na presente Ação Ordinária, a parte Recorrente almeja:

a)

a anulação do processo administrativo de sindicância decisória n° 003/PSD/2018 o qual tramitou no UPSPA da Prefeitura de Tangará da Serra
;

b)

que seja afastada a conclusão da ANÁLISE TÉCNICA Nº 083/AATAL/2019, DECISÃO Nº 002/SINFRA/2019, ANÁLISE RECURSAL Nº 001/2019 e PORTARIA nº 575 de 24/05/2019
;

c)

o acolhimento do relatório final expositivo expedido pela comissão de sindicância o qual declarou a inocência do requerente
;

d)

que sejam reconhecidos os impedimentos e suspeição da participação da comissão permanente do processo administrativo Sra. Laura Pereira, bem como reconhecida a nulidade de todos os atos destes praticados
;

e)

seja reconhecido o impedimento e suspeição das manifestações do o Sr. Prefeito Fábio Martins Junqueira, bem como reconhecida a nulidade de todos os atos destes praticados
;

f)

que seja o requerente/acusado declarado inocente das acusações de ter sido IMPERITO, DESIDIOSO, NEGLIGENTE E IMPRUDENTE no serviço público, haja vista se tratar de um acidente de trabalho
;

g)

que seja o Município de Tangará da Serra-MT condenado ao pagamento á título de danos morais
;

h)

A condenação do Município de Tangará da Serra-MT ao pagamento á título de danos materiais em decorrência erro cometido por este, ao suspender o pagamento de salário do requerente pelo período 30 (trinta) dias, totalizando a quantia de R$5.178,67 (cinco mil cento e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
;

No presente caso, verifica-se a ausência de tríplice identidade entre os dois processos, uma vez que os pedidos formulados nas ações são diferentes.

Oportuno ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança quando, apesar de possuírem procedimento distintos, ambas as ações alcançarão resultados práticos idênticos.

Cito, a título de ilustração o seguinte julgado emanado daquela Corte Superior,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
I - A preliminar de litispendência procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária n. 0061697-87.1999.4.02.5101 (32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), na qual se pleiteia justamente o reconhecimento da condição de anistiado e o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heroica. II - No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido), pois a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos
. Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018)” (destaquei)

No caso em tela, não há que se falar em resultados práticos idênticos, pois o resultado pretendido no mandamus e na ação ordinária se divergem.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido em casos análogos, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – AFASTADA
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA EM PARTE – SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
À luz do disposto no art. 301, §§ 2º e 3º, do CPC/1973, há litispendência somete quando se repete ação que está em curso, sendo uma ação idêntica à outra, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
. “O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269, do STF). Não há que se falar em ilegalidade do ato de rescisão de contrato de trabalho de servidor público não estável, quando precedido de ampla defesa e contraditório em processo administrativo. “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário.” (Súmula nº 002/TJMT). (MS 61577/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/01/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) (TJ-MT - MS: 00615771120148110000 61577/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2017, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 04/04/2017)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ORDINÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – VÍCIO SANADO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: FATOS NOVOS – AUSÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO) 2. Ao manusear os autos, verifica-se, em um primeiro momento, ausência de instrumento procuratório, haja vista que a petição inicial foi assinada por advogado diverso da procuração. No entanto, o advogado devidamente constituído apresentou petição manifestando no processo. Nesse contexto, o vício inicialmente existente restou sanado e superado, posto que a manifestação do advogado com poderes convalida os atos pretéritos. 3. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de litispendência.
5. Não há litispendência entre a ação de mandado de segurança e ação ordinária de nulidade de ato jurídico, pois o objeto e a causa de pedir de ambas são distintos. Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança quando, apesar de possuírem procedimento distintos, ambas as ações alcançarão resultados práticos idênticos, o que não é o caso.
6. Preliminar rejeitada. 7. MÉRITO 8. Pedido de Revisão de Processo Administrativo. 9. Alegação de existência de fatos novos. 10. A simples alegação de fatos novos não autoriza, por si só, a abertura de Processo de Revisão Administrativo, pois considera-se fatos novos aqueles que completamente desconhecidos ao tempo do PAD que pretende revisar, ou ainda circunstâncias fáticas, jurídicas e reais capazes de justificar a inocência do servidor. 11. O Mandado de Segurança não admite dilação probatória, posto que o direito afirmando pelo Impetrante deve ser líquido e certo, ou seja, a sua demonstração deve ser cabal, inequívoca, robusta, cristalina e palmar, ou seja, de plano. 12. Ordem denegada. (TJ-MT - MS: 10046840720198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 03/09/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2020)”(destaquei)

Outro ponto que merece o devido destaque, é que o Juízo “
a quo
” ao sentenciar a ação mandamental, consignou que os pedidos formulados pela parte autora naqueles autos, destoavam daquele instrumento processual, uma vez que em seu entendimento, dependiam de dilação probatória.

Desse modo, evidencia-se que reconhecer que a matéria trazida aos autos, se trata de coisa julgada, seria uma violação ao princípio de acesso a justiça, previsto no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
CASSANDO
a sentença recorrida
, e,
DETERMINANDO
à devolução dos autos a origem
, para o
devido prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023